Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-36.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, uma vez demonstrado nos autos que o acusado praticou as lesões sofridas pela vítima, ao entrar em luta corporal, o que restou corroborado pelo laudo pericial.

2. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois para a sua configuração mostra-se imprescindível o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não restou verificado no caso.

3. Não há como prosperar o pleito absolutório quanto ao crime de disparo de arma de fogo, pois os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório apontam o fato de que o réu, após brigar com a vítima, efetuou o disparo de arma de fogo, para o alto, em uma residência, e tal fato é apto a configurar o crime do artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003.

4. Afastada a agravante da reincidência, altera-se o regime prisional inicial do semiaberto para o aberto.

5. Mantém-se a suspensão do porte de arma nos termos da sentença, devidamente fundamentada no fato de o réu ter abusado da prerrogativa do porte de arma de fogo concedida pela função pública que exerce.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 15, caput, c/c o artigo 20, ambos da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) e artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), excluir a agravante da reincidência, sem modificar a pena aplicada em 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, no valor legal mínimo, e alterar o regime inicial semiaberto para o aberto, mantida a suspensão do porte de arma.